Tribunal: TJPA
Processo: 0016846-49.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016846-49.2016.8.14.0040

APELANTE: VALDIONES NASCIMENTO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS GABRIEL DA CUNHA, GUILHERME DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO APTO A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU GUILHERME DA SILVA, POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS TERMOS PARA OS DEMAIS RÉUS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma do édito condenatório proferido em desfavor dos réus, sob a tese de insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a possibilidade de absolvição dos réus, por ausência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP; ii) a redução da pena-base ao patamar mínimo legal; iii) a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; iv) a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto ou aberto; v) o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa em relação ao réu Guilherme da Silva; vi) a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo; vii) o reconhecimento da participação de menor importância em relação ao réu Francisco das Chagas Gabriel da Cunha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade do réu Guilherme da Silva, por ocorrência da prescrição retroativa, tendo em vista que entre a data de recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 06 (seis) anos, nos termos dos artigos 61, 107, inciso IV, 109, inciso III, 110, §1º, 115, 117, todos do Código Penal.

4. Análise do mérito recursal prejudicada em relação ao réu Guilherme da Silva.

5. Quanto aos réus Valdiones Nascimento dos Santos e Francisco Gabriel da Cunha, observo que o lastro probatório disponíveis nos autos é hígido e idôneo a formação do juízo de convencimento condenatório do fato típico narrado na denúncia.

6. A palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, em especial o depoimento testemunhal dos Policiais Militares que participaram da prisão em flagrante dos réus, sem qualquer mácula, apontam para os ora apelantes como os autores do ilícito sob julgamento.

7. Inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, uma vez que a valoração negativa do vetor “culpabilidade”, de maneira fundamentada, permite a sua exasperação, consoante preconiza a Súmula nº 23, deste Eg. TJ/PA.

8. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é no sentido que “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor”.

9. Portanto, no caso dos autos, não verifico qualquer erro de julgamento na decisão proferida pelo juízo singular que, atento às peculiaridades e particularidades do caso concreto, estabelece a fração de para 1/4 (um quarto) exasperação da reprimenda.

10. Nos termos do artigo 44, inciso I, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos quando a pena aplicada é superior a 04 (quatro) anos de reclusão e/ou ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, como ocorre na hipótese.

11. Inviável, igualmente, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, idoneamente estabelecido para inicial cumprimento no regime fechado, com fundamento no artigo 33, §2º, alíneas ‘a’ e ‘b’, e §3º, do Código Penal.

12. Revela-se desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva. Incidência da Súmula nº 14, deste Eg. TJ/PA.

13. Acrescento que o emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que, na contrário sensu do artigo 30 do Código Penal, comunica-se a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles se tenha utilizado do artefato.

14. É impossível o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, se o agente, em conluio com os respectivos comparsas, contribui ativamente para o resultado almejado, como ocorre na hipótese. Precedentes.

15. Condenação mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e prejudicado, em relação ao réu Guilherme da Silva, e improvido, em relação aos réus Valdiones Nascimento dos Santos e Francisco das Chagas Gabriel da Cunha.

Tese de julgamento:
1. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do julgador sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos. 2. É prescindível a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo, quando houver nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva, como ocorre na hipótese. 3. Estando devidamente comprovada e perfeitamente caracterizada a autoria imputada ao apelante, não há de se falar em participação de menor importância, visto que contribuiu efetivamente para a consumação da prática criminosa 4.
“Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor”
. Precedentes do c. STJ.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 29, §1, 30, 59, 61, 107, IV, 109, III, 110, §1º, 115, 117, 157, §2º, II, §2º-A, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, AC nº 0013852-73.2015.8.07.0009, Rel. Des. ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª T., j. 05/09/2024; TJ/PR, AC nº 0004251-14.2020.8.16.0075, Rel. Des. LOURIVAL PEDRO, 4ª C.C., j. 05/03/2025; TJ/PA, AC nº 0007906-74.2009.8.14.0401, Rel.ª Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª T., j. 14/03/2017; STJ, AgRg no AREsp nº 2.392.558/SP 2023/0210252-0, Rel.
Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 06/08/2024; STJ, AgInt no HC nº 541.963/MG 2019/0320998-3, Rel.
Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 18/02/2020; STJ, AgRg no HC nº 924.266/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 13/08/2024; TJ/RS, AC nº 5006785-88.2021.8.21.0035, Rel.ª Des.ª ISABEL DE BORBA LUCAS, 8ª C.C., j. 26/02/2025; TJ/MG, AC nº 1.0000.24.391716-8001, Rel. Des. NELSON MISSIAS DE MORAIS, 2ª C.C., j. 06/03/2025; TJ/CE, AC nº 0290328-78.2022.8.06.0001, Rel.ª Des.ª MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, 2ª C.C., j. 26/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e julgar
PREJUDICADO
o
RECURSO DE APELAÇÃO
em favor do réu
Guilherme da Silva
, ante o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição na modalidade retroativa, e
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos
RECURSOS DE APELAÇÃO
em favor de
Valdiones Nascimento dos Santos
e
Francisco das Chagas Gabriel da Cunha
, nos termos do voto da Relatora.

7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e vinte e cinco

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal
interposto em favor de
Valdiones Nascimento dos Santos
, por intermédio de
advogado particular
habilitado nos autos, e em favor de
Francisco das Chagas Gabriel da Cunha
e
Guilherme da Silva
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
,
em concurso material de crimes
, na forma do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 20654836, que, seguidamente, nos dias
13 e 14 de novembro de 2016
, no município de
Parauapebas/PA
, os ora apelantes, em co
ncurso de agentes
, subtraíram para si, mediante grave ameaça, consubstanciada no uso de
arma de fogo
, coisas alheias móveis.

Segundo restou apurado, por ocasião dos fatos, no dia
13 de novembro de 2016
, os ora apelantes, mediante grave ameaça, tomaram para si uma motocicleta
Honda Biz
, de
cor preta
, de propriedade da vítima
Valdirlan Gomes da Silva
, e, quando estavam atrás do Hotel “Vila da Serra”, o alarme do veículo veio a disparar, razão pela qual se evadiram do local.

Ato contínuo, a guarnição policial se deslocou até aquele endereço, onde encontrou a vítima, que lhes repassou, com riqueza de detalhes, as características dos suspeitos, ora apelantes.

No dia seguinte, consta que a Polícia Militar fora informada acerca de uma motocicleta
Honda Bros
, de
cor vermelha
, abandonada próxima ao Bairro W. Torres, razão pela qual foram até o local e se depararam com os ora apelantes
Francisco
e
Valdiones
próximos à motocicleta, se passando como vítimas de um suposto assalto.

Neste momento, os Policiais Militares efetuaram diligências e se deslocaram para um ‘kit net’, localizado no Bairro Novo Brasil, onde encontraram o terceiro acusado, o ora apelante
Guilherme
, sob a posse da motocicleta
Honda Biz
, de c
or preta
, placa
OJI 9796 MA
, de propriedade da vítima
Valdirlan Gomes da Silva
, além de terem encontrado também
outras duas motocicletas
que eram usadas de apoio nos roubos.

Diante desta constatação, os ora apelantes foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Na oportunidade, a vítima
reconheceu
os ora apelantes como
autores do crime
.

Assim, o representante do Ministério Público Estadual pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
08 de fevereiro de 2017
, ID 20654840.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
05 de outubro de 2023
, ID 20654898.

Insatisfeita, a defesa em favor de
Francisco das Chagas Gabriel da Cunha
e
Guilherme da Silva
interpôs
Recurso de Apelação
em
31 de outubro de 2023
, ID 20654899.

Por sua vez, a defesa em favor de
Valdiones Nascimento dos Santos
interpôs
Recurso de Apelação
em
23 de janeiro de 2024
, ID 20654904.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20654904, a defesa em favor de
Valdiones Nascimento dos Santos
requereu a sua
absolvição
, por
insuficiência de provas
, nos termos do
artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou a aplicação da
pena-base
no
patamar mínimo legal
, a
redução
da
pena de multa
, a
substituição
por
penas restritivas de liberdade
e a
modificação
do
regime inicial de cumprimento de pena
para o
semiaberto
ou
aberto
.

Certidão de Tempestividade Recursal
em
01 de março de 2024
, ID 20654906.

Recursos de Apelação recebidos
em
01 de março de 2024
, ID 20654907.

Em suas
Razões de Apelação
, ID 20654908, a defesa em favor de
Francisco das Chagas Gabriel da Cunha
e
Guilherme da Silva
pleiteou pela sua
absolvição
, por
ausência de prova da autoria
e
fragilidade das provas
dos autos. Subsidiariamente, reclamou pelo
afastamento
da
majorante do emprego de arma
, por
ausência de provas
. Por derradeiro, demandou pela
aplicação
da
atenuante da menor idade
em favor de
Guilherme da Silva
, e a
aplicação
da
pena-base
no
patamar mínimo legal
para ambos os apelantes.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 20654912 e 23750160, a represente do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos.

Nesta
Superior Instância
, ID 24158269, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
dos recursos.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
dos presentes recursos.

Como dito alhures, trata-se de
Recursos de Apelação Penal
interposto em favor de
Valdiones Nascimento dos Santos
, por intermédio de
advogado particular
habilitado nos autos, e em favor de
Francisco das Chagas Gabriel da Cunha
e
Guilherme da Silva
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
,
em concurso material de crimes
, na forma do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 20654904, a defesa em favor de
Valdiones Nascimento dos Santos
requereu a sua
absolvição
, por
insuficiência de provas
, nos termos do
artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, solicitou a aplicação da
pena-base
no
patamar mínimo legal
, a
redução
da
pena de multa
, a
substituição
por
penas restritivas de liberdade
e a
modificação
do
regime inicial de cumprimento de pena
para o
semiaberto
ou
aberto
.

Em suas
Razões de Apelação
, ID 20654908, a defesa em favor de
Francisco das Chagas Gabriel da Cunha
e
Guilherme da Silva
pleiteou pela sua
absolvição
, por
ausência de prova da autoria
e
fragilidade das provas
dos autos.

Subsidiariamente, reclamou pelo
afastamento
da
majorante do emprego de arma
, por
ausência de provas
.

Por derradeiro, demandou pela
aplicação
da
atenuante da menor idade
em favor de
Guilherme da Silva
, e a
aplicação
da
pena-base
no
patamar mínimo legal
para ambos os apelantes.

Na incidência de matéria preliminar ao mérito recursal, passo à sua análise.

1.
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO A GUILHERME DA SILVA
:

Por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição
deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei a necessidade de reconhecer, de ofício, a
extinção da punibilidade
do ora apelante
Guilherme da Silva
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
na
modalidade retroativa
, conforme será demonstrado.

A
prescrição retroativa
determina a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de ter seu recurso negado. É igualmente regulada pela pena aplicada, tendo como marco inicial a publicação da sentença condenatória.

No caso, o ora apelante
Guilherme da Silva
foi condenado, de maneira individualizada, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, pela prática do
crime de roubo majorado
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal
, a ser cumprida
inicialmente
em r
egime fechado
.

Dada a publicação da sentença, sem recurso da acusação, a contagem prescricional deve ser regulada pela pena em concreto, de acordo com o que leciona o
artigo 110, §1º, do Código Penal
.

Assim, tendo sido a
pena em concreto
fixada em
patamar superior a quatro anos e não excedente a oito
, verifica-se o
prazo prescricional
de
12 (doze) anos
, de acordo com o que estabelece o
inciso III, do artigo 109, do Código Penal
,
in verbis
:
“em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;”

Não obstante, incide em favor do ora apelante
Guilherme da Silva
a redutora do
artigo 115 do Código Penal
, a qual dispõe,
in verbis
:
“São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Destarte, considerando que entre a
data de recebimento da denúncia
, em
08 de fevereiro de 2017
, ID 20654840, pág. 01, e a
data de publicação da sentença condenatória
, em
05 de outubro de 2023
, ID 20654898,
transcorreu lapso temporal superior
ao
prazo prescricional
de
06 (seis) anos
, ausente qualquer outro marco interruptivo da prescrição previsto no
artigo 117 do Código Penal
, deve ser reconhecida a
extinção da punibilidade do ora apelante
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência pátria
:

TURMAS CRIMINAIS. APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. (...). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, verificando-se em 4 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, ambos do Código Penal. 2.
Conforme o art. 115 do Código Penal, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o autor do crime era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
. 3.
Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição na sua modalidade retroativa
. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0013852-73.2015.8.07.0009, Acórdão nº 1.917.807, Relator (a): Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/09/2024, Publicado no DJe: 18/09/2024).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. FURTO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RÉU MENOR DE VINTE E UM ANOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. APLICABILIDADE.

1.
Sendo o réu menor de vinte e um ano ao tempo do crime a contagem do prazo prescricional é reduzida pela metade segundo a regra esculpida no art. 115, do CP
.
Nesse passo
,
constatando-se que o que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorreu mais de cinco anos e, tendo sido aplicada ao réu a pena à pena privativa de liberdade de três anos e cinco meses de reclusão, impõe-se a redução do prazo prescricional pela metade que conduz
, con
sequentemente, ao reconhecimento da prescrição retroativa com base na pena em concreto cominada, nos termos do art. 110, §1º, c/c o art. 109, IV do Código Penal
. 2. Recurso conhecido e provido.
(TJ/PA – Apelação Penal nº 0007617-56.2004.8.14.0401, Relator (a): Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2014).

Diante do
reconhecimento, de ofício, da prescrição
, resta
prejudicada
a análise do mérito recursal em relação ao nacional
Guilherme da Silva
.

Passo à análise do recurso interposto em favor de
Valdiones Nascimento dos Santos
.

1.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. ART. 386, IV E VI, DO CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória ora perfilada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Ao analisar a
materialidade
e a
autora do crime
imputado ao ora apelante, assim se manifestou o julgador monocrático no édito condenatório ora objurgado, senão vejamos:

“(...). II. FUNDAMENTAÇÃO: (...). – ART. 157 DO CÓDIGO PENAL.
Da materialidade
.
A materialidade está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão e pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual
.
Pelos elementos de prova reunidos nos autos
,
não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto a existência do crime
. O requisito normativo para o crime tipificado no art. 157 do CPB, é que ocorra violência ou grave ameaça com o objetivo de assegurar a posse tranquila da coisa para si ou para terceiro ou que até mesmo seja esta lançada com o fito de garantir a não comunicação do fato do crime às autoridades, mantendo o delito impune. Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, posto que a conduta redunda em elementares do crime.
Da autoria
.
Quanto à autoria
,
não resta dúvidas de que a prática do tipo penal do at. 157 do Código Penal, deve ser imputada aos acusados VALDIONES NASCIMENTO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS GABRIEL DA CUNHA e GUILHERME DA SILVA
. Como se vê,
as declarações dadas pelas vítimas e testemunhas que prestaram depoimento perante o Juízo e os demais elementos dos autos são uníssonos
,
incontroversos e absolutamente convergentes quanto à autoria e materialidade do delito com relação aos acusados
.
A vítima VALDIRLAN GOMES DA SILVA, além de corroborar toda a narrativa já apresentada em sede policial, no sentido de que, no dia 13 de novembro de 2016, dois indivíduos, mediante grave ameaça, subtraíram sua motocicleta, reconheceu os réus GUILHERME E VALDIONES
.
Já as testemunhas WASHINGTON JORGE ALMEIDA NOGUEIRA e ANTÔNIO DOS REIS SENA E SILVA, Policiais Militares, narraram em juízo que foram acionados via CCO sobre um roubo de motocicleta e, ao se deslocarem até o local indicado, encontraram a vítima do primeiro crime, que deu detalhes sobre as características dos suspeitos
.
E, no dia seguinte, ao serem informados de uma motocicleta Bros de cor vermelha abandonada próxima ao Bairro W Torres, foram até o local e se depararam com os acusados FRANCISCO e VALDIONES próximos à motocicleta se passando como vítimas de um suposto assalto. Informam, ainda, que, no momento da abordagem, estes os conduziram para uma “kit net”, local onde encontraram o terceiro acusado, Guilherme, sob posse da motocicleta de propriedade da vítima Valdirlan, além de terem encontrado também outras duas motocicletas que eram usadas de apoio nos roubos
. Destarte,
por ter sido a res furtiva encontrada em poder dos acusados, seria deles o ônus de comprovar eventual causa justificante de tal circunstância, o que não logrou a Defesa demonstrar, daí porque, somando-se às demais provas coligidas nos autos, resta inequívoca a autoria delitiva na pessoa dos réus quanto ao ilícito em questão
. (...). Das majorantes do
Artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, do Código Penal
.
Violência ou Ameaça exercida com o emprego de arma de fogo
:
A majorante que resulta do emprego de arma de fogo na prática do delito restou provada
,
eis que descrito pelas vítimas e apreendidas nos autos
. A propósito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “é dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo” (AgRg no HC n. 842.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe 20/9/2023).
Caracterizado, portanto, o emprego de arma de fogo
.
Concurso de duas ou mais pessoas
:
O depoimento das vítimas confirma que o crime foi praticado pelos denunciados, posto que a majorante restou comprovada, eis que os réus cometeram o crime em comunhão de vontades, com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel
. Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de roubo pelos acusados VALDIONES NASCIMENTO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS GABRIEL DA CUNHA e GUILHERME DA SILVA, majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, tudo mediante as provas dos autos. (...). III. DISPOSITIVO: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR os réus VALDIONES NASCIMENTO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS GABRIEL DA CUNHA e GUILHERME DA SILVA, já anteriormente qualificados, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, I, c/c art. 70 do Código Penal. (...).”

Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos probatórios suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelos autos do
Inquérito Policial nº 00071/2016.001461-5
, ID 20654837, em especial o
Auto de Reconhecimento de Pessoa
, ID 20654837, pág. 08, o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00071/2016.013995-0
, ID 20654837, pág. 17, o
Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto
, ID 20654837, pág. 26, o
Auto de Entrega
, ID 20654837, pág. 27, o
Relatório de Conclusão de Inquérito
, ID 20654838, págs. 13-14, e os
Termos de Declaração
colhidos na fase policial, reprisados em juízo,
não havendo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do ilícito
.

Em relação à
autoria delitiva
, curial destacar o depoimento da vítima
Valdirlan Gomes da Silva
, em sede policial, oportunidade em que afirmou,
in verbis
:

“(...).
Que na data de ontem 13/11/2016
,
por volta das 20:50h
,
foi vítima de assalto por dois elementos
,
que estavam em uma motocicleta de marca Honda/Bros de cor vermelha
,
que lhe abordaram e tomaram sua moto Honda/Biz 125 ES
, ano 2013/2014, cor preta, placa OJI 9796-MA, CHASSI 9C2JC4820ER503987,
mediante ameaça de arma de fogo
,
que a ação criminosa ocorreu na frente da casa do sogro do depoente
,
na Av. Buriti, no Bairro Cidade Jardim
,
que ainda levaram o seu aparelho celular de marca Motorola
; Que, indagado as características dos elementos, informou que o PRIMEIRO: de pele morena clara, 1,68, estatura mediana, de cabelos lisos preto, trajando uma bermuda jeans e camisa de cor preta, e SEGUNDO: de pele clara, 1,60, estatura mediana, de cabelos pretos, trajando uma bermuda jeans e camisa de cor branca; Que, o depoente veio até conhecimento nesta delegacia, onde os elementos se chamam
GUILHERME DA SILVA
e
VALDIONES NASCIMENTO DOS SANTOS
. (...).”
ID 20654837, pág. 07.
Grifei

Ao ser ouvido em juízo, em sede de
Audiência de Instrução e Julgamento
, a vítima ratificou sua versão dos fatos, reprisando que no dia
13 de novembro de 2016
, quando estava em uma área de lazer localizada na
Avenida Buriti
, foi abordado por dois indivíduos, sendo que
um dos indivíduos
estava em
posse
de uma
arma de fogo
, ocasião em que
subtraíram
sua
motocicleta
e
aparelho celular
.

Recapitulou que, no dia seguinte,
recuperou sua motocicleta
, e
reconheceu
na Delegacia os acusados
Guilherme
e
Valdiones
, ora apelante, como sendo os autos do roubo.

O relato do ofendido foi corroborado em ambas as fases, pelas testemunhas
Washington Jorge Almeida Nogueira Júnior
e
Antônio dos Reis Sena e Silva
,
Policiais Militares
que participaram das diligências que culminaram na detenção do ora apelante e demais acusados, permitindo, assim, a formação do
juízo de convencimento condenatório
dos fatos narrados na denúncia à norma penal.

Portanto, em que pese a
negativa de autoria
e a
tese de fragilidade probatória
, compreendo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante
Valdiones Nascimento dos Santos
com a prática delitiva tipificada na inicial acusatória. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são
insofismáveis
para a
manutenção
do
édito condenatório
sob escrutínio.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos
crimes contra o patrimônio
a
palavra da vítima
assume
especial relevo
para a
formação da convicção
do julgador sobre a
autoria
e
materialidade do delito
, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A palavra da vítima tem relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio, devendo ser conferida grande importância ao seu depoimento e, especialmente, ao eventual reconhecimento do autor do delito
. A responsabilidade criminal da acusada foi aferida pelo Juiz monocrático quando da prolação da sentença, embasada em elementos probatórios suficientes, robustos, idôneos, coesos entre si, e revestidos de eficácia probatória legítima. (...).
(TJ/PR – Apelação Criminal nº 0004251-14.2020.8.16.0075 Cornélio Procópio, Relator (a): Desembargador LOURIVAL PEDRO (Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau), 4ª – Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1 Recurso da defesa. 1.1. Mérito. Pleito de absolvição do crime de furto simples. Inviabilidade. Autoria e Materialidade comprovadas. (...).
Palavra da vítima que possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade
. (...). Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. (...).
(TJ/SC – Apelação Criminal nº 5002923-63.2021.8.24.0282, Relator (a): Desembargadora
Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer
, 5ª – Quinta Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2025).
Grifei

A
palavra da vítima
, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual
penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE ALEGAÇÃO FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. (...). 2. MÉRITO.
Autoria e materialidade da conduta criminosa narrada na denúncia confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência de in dubio pro reo. Prova testemunhal e documental suficientes para demonstrar a autoria do crime cometido pelo recorrente, já que ele se valeu de ardil para auferir vantagem indevida da vítima
.
Princípio do livre convencimento motivado
. 3. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0007906-74.2009.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA,
1ª –
Primeira

Turma de Direito Penal, Julgado em 14/03/2017).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
em enfoque.

2.
DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Adianto que a pretensão recursal ora perfilada
não merece agasalho
, pelos argumentos a seguir delineados.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). IV. DOSIMETRIA: a) VALDIONES NASCIMENTO DOS SANTOS: O acusado é primário;
a culpabilidade
,
porém
,
deve ser valorada negativamente
,
considerando que o crime foi praticado mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes
–
figurando o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena
,
na terceira fase de dosimetria da pena, e o concurso de agentes
,
como circunstância judicial negativa, à luz da jurisprudência do STJ
[1] –; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é sem dados para uma valoração; o comportamento das vítimas é neutro, uma vez que em nada contribuíram para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade. Atendendo aos ditames do art. 59 do CP, considero como suficiente e necessária a fixação da
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão
e
multa no valor de 15 (quinze) dias-multa
, no
valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
. Ausentes agravantes e atenuantes. Ausente causa de diminuição de pena.
Presentes duas causas de aumento de pena
,
quais sejam
, as
previstas no artigo 157, §2º, inciso I e II, I, do Código Penal
–
com redação anterior à dada pela Lei 13.654/2018
,
para evitar a retroação de norma penal mais gravosa
–,
em razão de ter o agente cometido o crime com uso de arma de fogo e com concurso de pessoas
.
Nos termos do art. 68
,
parágrafo único
,
do Código Penal
,
considerando a concorrência de duas causas de aumento de pena e que o concurso de agentes já foi considerado para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais
,
a fim de se evitar o bis in idem
,
reconheço a majorante do emprego de arma de fogo
,
motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terços)
,
o que resulta em uma pena de 6 (SEIS) ANOS, 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
. (...).”
Grifei

Com efeito, verifico que na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado singular estabeleceu a
pena basilar
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, valorando
negativamente
o vetor
“culpabilidade”
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram identificadas
circunstâncias atenuantes
ou
agravantes
, razão pela qual a
pena intermediária
permaneceu no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, o magistrado
a quo
reconheceu a presença da
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, nos moldes do
inciso I, §2º-A, do artigo 157, do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/3 (um terço)
, perfazendo a
pena em definitivo
no patamar de
06 (seis) e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
no
regime fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ao réu foi concedido o direito de
recorrer em liberdade
.

É de conhecimento comum que, no
primeiro estágio
da
individualização
da
pena privativa de liberdade
, o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. P. 414)
.

Nesta esteira, a
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR/PI, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em: 19/08/2024, Publicação no Dje: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, a qual assentou:
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP 2023/0020269-0, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado no Dje: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

No caso em apreço, compreendo que o juízo sentenciante analisou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, aplicando a
pena basilar acima
do
patamar mínimo legal
, em decorrência da aferição negativa do vetor
“culpabilidade”
, de maneira fundamentada, em estrita observância ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo o que modificar, neste ponto.

Destarte, a
valoração negativa
de uma
circunstância judicial
do
artigo 59 do Código Penal
já é
suficiente
para a
exasperação da reprimenda acima
do seu
patamar mínimo legal
, consoante preconiza a
Súmula nº 23/2016
, deste
Eg. Tribunal
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Quanto a
fração de incremento da pena
ante a
aferição negativa
do vetor
“culpabilidade”
, é cediço que a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, tem admitido a aplicação, para cada vetorial valorada negativamente, das frações de
“1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Dje 3/12/2018).”

É certo que a
dosimetria da pena
está inserida no âmbito de
discricionariedade juridicamente vinculada
do órgão julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

Assim, não há falar em um
critério matemático impositivo
estabelecido pela
jurisprudência
das
Cortes Superiores
, mas, sim, em um
controle de legalidade
do
critério
eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de
fundamentação idônea
e
concreta
, de
forma justa
e
proporcional
, com base na
discricionariedade juridicamente disponibilizada
ao magistrado.

Desse modo, a
jurisprudência
do
c.

Superior Tribunal de Justiça – STJ
, também é no sentido que
“não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor”
. Precedentes: AgRg no HC nº 787.967/RJ, 5ª – Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, Dje de 25/05/2023; AgRg no HC nº 778.266/MS, 6ª – Sexta Turma, Rel. Min.
Teodoro Silva Santos
, Dje de 21/03/2024; AgRg no HC nº 900.205/SP, Rel. Min.
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, Dje de 13/09/2024.

Portanto, no caso dos autos,
não verifico qualquer erro de julgamento
na decisão proferida pelo juízo singular que, atento às
peculiaridades
e
particularidades
do
caso concreto
, estabelece a fração de para
1/4 (um quarto)
exasperação da reprimenda.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CP. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. (...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...).
Não se verifica a existência de desproporcionalidade no incremento da pena-base na fração de 1/5, dada a motivação concreta para o aumento mais expressivo
.
A jurisprudência deste Sodalício conta com entendimento segundo o qual, “A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria
.” (...).
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.392.558/SP 2023/0210252-0, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 06/08/2024, Dje de 09/08/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO SIMPLES E ROUBO SIMPLES TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PENAS-BASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE APENAS DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO PARA NEGATIVAR A VETORIAL. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1⁄2. RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1⁄4. PRECEDENTES. NOVO MONTANTE DAS SANÇÕES ESTABELECIDO EM 6 ANOS, 9 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 24 DIAS-MULTA. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO EM VIRTUDE DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

–
A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, tampouco em virtude de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, elegendo a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado
. –
Ao analisar os autos, constatei que apesar de os fundamentos exarados pelas instâncias de origem para exasperar as penas-base pelos maus antecedentes, em montante superior à usual fração de 1/6 fossem idôneos, julguei desproporcional o acréscimo operado na fração de 1⁄2, considerando-se, os limites mínimo e máximo do delito de roubo, que variam de 4 a 10 anos de reclusão e sobretudo, a utilização de apenas duas condenações anteriores transitadas em julgado para negativar a referida vetorial, de modo que reputei razoável e proporcional, o incremento das basilares na fração de 1⁄4, razão pela qual a dosimetria das penas foi refeita
. Precedentes. (...). – Agravo regimental não provido
. (STJ – AgInt no HC nº 541.963/MG 2019/0320998-3, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 18/02/2020, Dje de 28/2/2020).
Grifei

Por tais premissas,
não acolho
a pretensão recursal ora objetivada.

Por derradeiro, em atenção ao
quantum
da pena aplicada e a
natureza jurídica
do crime ora apreciado, praticado com
violência
ou
grave ameaça à pessoa
, resta
inviável
a
substituição
da
pena privativa de liberdade
por
penas restritivas de direitos
, nos termos do
artigo 44, inciso I, do Código Penal
.

Incabível
, igualmente, a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
,
idoneamente
estabelecido para
inicial cumprimento
no
regime fechado
, com fundamento no
artigo 33, §2º, alíneas ‘a’ e ‘b’, e §3º, do Código Penal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Penal
interposto em favor de
Valdiones Nascimento dos Santos
.

Passo à análise do
Recuso de Apelação Penal
interposto em favor de
Francisco das Chagas Gabriel da Cunha
.

1.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ART. 386, VII, CPP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal absolutória ora perfilada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Ao analisar a
materialidade
e a
autora do crime
imputado ao ora apelante, assim se manifestou o julgador monocrático no édito condenatório ora objurgado, senão vejamos:

“(...). II. FUNDAMENTAÇÃO: (...). – ART. 157 DO CÓDIGO PENAL.
Da materialidade
.
A materialidade está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão e pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual
.
Pelos elementos de prova reunidos nos autos
,
não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto a existência do crime
. O requisito normativo para o crime tipificado no art. 157 do CPB, é que ocorra violência ou grave ameaça com o objetivo de assegurar a posse tranquila da coisa para si ou para terceiro ou que até mesmo seja esta lançada com o fito de garantir a não comunicação do fato do crime às autoridades, mantendo o delito impune. Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, posto que a conduta redunda em elementares do crime.
Da autoria
.
Quanto à autoria
,
não resta dúvidas de que a prática do tipo penal do at. 157 do Código Penal, deve ser imputada aos acusados VALDIONES NASCIMENTO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS GABRIEL DA CUNHA e GUILHERME DA SILVA
. Como se vê,
as declarações dadas pelas vítimas e testemunhas que prestaram depoimento perante o Juízo e os demais elementos dos autos são uníssonos
,
incontroversos e absolutamente convergentes quanto à autoria e materialidade do delito com relação aos acusados
.
A vítima VALDIRLAN GOMES DA SILVA, além de corroborar toda a narrativa já apresentada em sede policial, no sentido de que, no dia 13 de novembro de 2016, dois indivíduos, mediante grave ameaça, subtraíram sua motocicleta, reconheceu os réus GUILHERME E VALDIONES
.
Já as testemunhas WASHINGTON JORGE ALMEIDA NOGUEIRA e ANTÔNIO DOS REIS SENA E SILVA, Policiais Militares, narraram em juízo que foram acionados via CCO sobre um roubo de motocicleta e, ao se deslocarem até o local indicado, encontraram a vítima do primeiro crime, que deu detalhes sobre as características dos suspeitos
.
E, no dia seguinte, ao serem informados de uma motocicleta Bros de cor vermelha abandonada próxima ao Bairro W Torres, foram até o local e se depararam com os acusados FRANCISCO e VALDIONES próximos à motocicleta se passando como vítimas de um suposto assalto. Informam, ainda, que, no momento da abordagem, estes os conduziram para uma “kit net”, local onde encontraram o terceiro acusado, Guilherme, sob posse da motocicleta de propriedade da vítima Valdirlan, além de terem encontrado também outras duas motocicletas que eram usadas de apoio nos roubos
. Destarte,
por ter sido a res furtiva encontrada em poder dos acusados, seria deles o ônus de comprovar eventual causa justificante de tal circunstância, o que não logrou a Defesa demonstrar, daí porque, somando-se às demais provas coligidas nos autos, resta inequívoca a autoria delitiva na pessoa dos réus quanto ao ilícito em questão
. (...). Das majorantes do
Artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, I, do Código Penal
.
Violência ou Ameaça exercida com o emprego de arma de fogo
:
A majorante que resulta do emprego de arma de fogo na prática do delito restou provada
,
eis que descrito pelas vítimas e apreendidas nos autos
. A propósito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que “é dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo” (AgRg no HC n. 842.317/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, Dje 20/9/2023).
Caracterizado, portanto, o emprego de arma de fogo
.
Concurso de duas ou mais pessoas
:
O depoimento das vítimas confirma que o crime foi praticado pelos denunciados, posto que a majorante restou comprovada, eis que os réus cometeram o crime em comunhão de vontades, com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel
. Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de roubo pelos acusados VALDIONES NASCIMENTO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS GABRIEL DA CUNHA e GUILHERME DA SILVA, majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, tudo mediante as provas dos autos. (...). III. DISPOSITIVO: Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR os réus VALDIONES NASCIMENTO DOS SANTOS, FRANCISCO DAS CHAGAS GABRIEL DA CUNHA e GUILHERME DA SILVA, já anteriormente qualificados, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, I, c/c art. 70 do Código Penal. (...).”

Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos probatórios suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se demonstrada pelos autos do
Inquérito Policial nº 00071/2016.001461-5
, ID 20654837, o
Boletim de Ocorrência Policial nº 00071/2016.013995-0
, ID 20654837, pág. 17, o
Auto de Apreensão e Apresentação de Objeto
, ID 20654837, pág. 26, o
Auto de Entrega
, ID 20654837, pág. 27, o
Relatório de Conclusão de Inquérito
, ID 20654838, págs. 13-14, e os
Termos de Declaração
colhidos na fase policial, reprisados em juízo,
não havendo dúvidas acerca da efetiva ocorrência do ilícito
.

Em relação à
autoria delitiva
, curial destacar o depoimento da vítima
Valdirlan Gomes da Silva
, em sede policial, oportunidade em que afirmou,
in verbis
:

“(...).
Que na data de ontem 13/11/2016
,
por volta das 20:50h
,
foi vítima de assalto por dois elementos
,
que estavam em uma motocicleta de marca Honda/Bros de cor vermelha
,
que lhe abordaram e tomaram sua moto Honda/Biz 125 ES
, ano 2013/2014, cor preta, placa OJI 9796-MA, CHASSI 9C2JC4820ER503987,
mediante ameaça de arma de fogo
,
que a ação criminosa ocorreu na frente da casa do sogro do depoente
,
na Av. Buriti, no Bairro Cidade Jardim
,
que ainda levaram o seu aparelho celular de marca Motorola
; Que, indagado as características dos elementos, informou que o PRIMEIRO: de pele morena clara, 1,68, estatura mediana, de cabelos lisos preto, trajando uma bermuda jeans e camisa de cor preta, e SEGUNDO: de pele clara, 1,60, estatura mediana, de cabelos pretos, trajando uma bermuda jeans e camisa de cor branca; Que, o depoente veio até conhecimento nesta delegacia, onde os elementos se chamam
GUILHERME DA SILVA
e
VALDIONES NASCIMENTO DOS SANTOS
. (...).”
ID 20654837, pág. 07.
Grifei

Ao ser ouvido em juízo, em sede de
Audiência de Instrução e Julgamento
, a vítima ratificou sua versão dos fatos, reprisando que no dia
13 de novembro de 2016
, quando estava em uma área de lazer localizada na
Avenida Buriti
, foi abordado por dois indivíduos, sendo que
um dos indivíduos
estava em
posse
de uma
arma de fogo
, ocasião em que
subtraíram
sua
motocicleta
e
aparelho celular
.

Recapitulou que, no dia seguinte,
recuperou sua motocicleta
, e
reconheceu
na Delegacia os acusados
Guilherme
e
Valdiones
como sendo os autos do roubo.

A participação do ora apelante
Francisco das Chagas Gabriel da Cunha
restou delineada no relato prestado pelas testemunhas
Washington Jorge Almeida Nogueira Júnior
e
Antônio dos Reis Sena e Silva
,
Policiais Militares
que participaram das diligências que culminaram na detenção do ora apelante e demais acusados, permitindo, assim, a formação do
juízo de convencimento condenatório
dos fatos narrados na denúncia à norma penal.

Portanto, em que pese a
negativa de autoria
e a
tese de fragilidade probatória
, compreendo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante
Francisco das Chagas Gabriel da Cunha
com a prática delitiva tipificada na inicial acusatória. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são
insofismáveis
para a
manutenção
do
édito condenatório
sob escrutínio.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos
crimes contra o patrimônio
a
palavra da vítima
assume
especial relevo
para a
formação da convicção
do julgador sobre a
autoria
e
materialidade do delito
, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na
jurisprudência
dos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A palavra da vítima tem relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio, devendo ser conferida grande importância ao seu depoimento e, especialmente, ao eventual reconhecimento do autor do delito
. A responsabilidade criminal da acusada foi aferida pelo Juiz monocrático quando da prolação da sentença, embasada em elementos probatórios suficientes, robustos, idôneos, coesos entre si, e revestidos de eficácia probatória legítima. (...).
(TJ/PR – Apelação Criminal nº 0004251-14.2020.8.16.0075 Cornélio Procópio, Relator (a): Desembargador LOURIVAL PEDRO (Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau), 4ª – Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1 Recurso da defesa. 1.1. Mérito. Pleito de absolvição do crime de furto simples. Inviabilidade. Autoria e Materialidade comprovadas. (...).
Palavra da vítima que possui especial relevância em crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade
. (...). Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. (...).
(TJ/SC – Apelação Criminal nº 5002923-63.2021.8.24.0282, Relator (a): Desembargadora
Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer
, 5ª – Quinta Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2025).
Grifei

A
palavra da vítima
, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela.

Em adição, cumpre relembrar que o
depoimento prestado por policial
é revestido de
validade
e
credibilidade
, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes policiais, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...). 3.
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
. Precedentes.

(AgRg no HC nº 737.535/RJ, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, julgado em 04/03/2024, Dje de 08/03/2024.) (AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/05/2024, Dje de 28/05/2024.) 4. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no HC nº 924.266/MG, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 13/08/2024, Dje de 20/08/2024).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual
penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE ALEGAÇÃO FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. (...). 2. MÉRITO.
Autoria e materialidade da conduta criminosa narrada na denúncia confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência de in dubio pro reo. Prova testemunhal e documental suficientes para demonstrar a autoria do crime cometido pelo recorrente, já que ele se valeu de ardil para auferir vantagem indevida da vítima
.
Princípio do livre convencimento motivado
. 3. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0007906-74.2009.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA,
1ª –
Primeira

Turma de Direito Penal, Julgado em 14/03/2017).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
em enfoque.

2.
DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
:

Adianto que a pretensão recursal ora perfilada
não merece agasalho
, pelos argumentos a seguir delineados.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). b)
FRANCISCO DAS CHAGAS GABRIEL DA CUNHA
: O acusado é primário;
a culpabilidade
,
porém
,
deve ser valorada negativamente
,
considerando que o crime foi praticado mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes
–
figurando o emprego de arma de fogo como causa de aumento de pena
,
na terceira fase de dosimetria da pena
,
e o concurso de agentes
,
como circunstância judicial negativa
,
à luz da jurisprudência do STJ
–; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a personalidade do agente é sem dados para uma valoração; o comportamento das vítimas é neutro, uma vez que em nada contribuíram para a ocorrência do crime; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.
Atendendo aos ditames do art. 59 do CP
,
considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 15 (quinze) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
. Ausentes agravantes e atenuantes. Ausente causa de diminuição de pena.
Presentes duas causas de aumento de pena
,
quais sejam
,
as previstas no artigo 157, §2º, inciso I e II, I, do Código Penal
–
com redação anterior à dada pela Lei 13.654/2018
,
para evitar a retroação de norma penal mais gravosa
–,
em razão de ter o agente cometido o crime com uso de arma de fogo e com concurso de pessoas
.
Nos termos do art. 68
,
parágrafo únic
o,
do Código Penal
, c
onsiderando a concorrência de duas causas de aumento de pena e que o concurso de agentes já foi considerado para fins de valoração negativa das circunstâncias judiciais
,
a fim de se evitar o bis in idem
,
reconheço a majorante do emprego de arma de fogo
,
motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terços)
, o
que resulta em uma pena de 6 (SEIS) ANOS, 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
,
a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
. (...).”
ID 20654898.
Grifei

Com efeito, verifico que na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado singular estabeleceu a
pena basilar
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, como sendo o suficiente e necessário para a prevenção e reprovação pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, valorando
negativamente
o vetor
“culpabilidade”
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram identificadas
circunstâncias atenuantes
ou
agravantes
, razão pela qual a
pena intermediária
permaneceu no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, o magistrado
a quo
reconheceu a presença da
causa de aumento do emprego de arma de fogo
, nos moldes do
inciso I, §2º-A, do artigo 157, do Código Penal
, aplicando-a na fração de
1/3 (um terço)
, perfazendo a
pena em definitivo
no patamar de
06 (seis) e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
no
regime fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ao réu foi concedido o direito de
recorrer em liberdade
.

É de conhecimento comum que, no
primeiro estágio
da
individualização
da
pena privativa de liberdade
, o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 414)
.

Nesta esteira, a
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR/PI, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em: 19/08/2024, Publicação no DJe: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, a qual assentou:
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP 2023/0020269-0, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado no DJe: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

No caso em apreço, compreendo que o juízo sentenciante analisou escorreitamente as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, aplicando a
pena basilar acima
do
patamar mínimo legal
, em decorrência da aferição negativa do vetor
“culpabilidade”
, de maneira fundamentada, em estrita observância ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, não havendo o que modificar, neste ponto.

Destarte, a
valoração negativa
de uma
circunstância judicial
do
artigo 59 do Código Penal
já é
suficiente
para a
exasperação da reprimenda acima
do seu
patamar mínimo legal
, consoante preconiza a
Súmula nº 23/2016
, deste
Eg. Tribunal
, nos seguintes termos:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Quanto a
fração de incremento da pena
ante a
aferição negativa
do vetor
“culpabilidade”
, é cediço que a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, tem admitido a aplicação, para cada vetorial valorada negativamente, das frações de
“1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018).”

É certo que a
dosimetria da pena
está inserida no âmbito de
discricionariedade juridicamente vinculada
do órgão julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

Assim, não há falar em um
critério matemático impositivo
estabelecido pela
jurisprudência
das
Cortes Superiores
, mas, sim, em um
controle de legalidade
do
critério
eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de
fundamentação idônea
e
concreta
, de
forma justa
e
proporcional
, com base na
discricionariedade juridicamente disponibilizada
ao magistrado.

Desse modo, a
jurisprudência
do
c.

Superior Tribunal de Justiça – STJ
, também é no sentido que
“não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor”
. Precedentes: AgRg no HC nº 787.967/RJ, 5ª – Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, DJe de 25/05/2023; AgRg no HC nº 778.266/MS, 6ª – Sexta Turma, Rel. Min.
Teodoro Silva Santos
, DJe de 21/03/2024; AgRg no HC nº 900.205/SP, Rel. Min.
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, DJe de 13/09/2024.

Portanto, no caso dos autos,
não verifico qualquer erro de julgamento
na decisão proferida pelo juízo singular que, atento às
peculiaridades
e
particularidades
do
caso concreto
, estabelece a fração de para
1/4 (um quarto)
exasperação da reprimenda.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CP. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE. ELEMENTOS CONCRETOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL. PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. (...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...).
Não se verifica a existência de desproporcionalidade no incremento da pena-base na fração de 1/5, dada a motivação concreta para o aumento mais expressivo
.
A jurisprudência deste Sodalício conta com entendimento segundo o qual, “A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria
.” (...).
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.392.558/SP 2023/0210252-0, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 06/08/2024, DJe de 09/08/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO SIMPLES E ROUBO SIMPLES TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PENAS-BASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE APENAS DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO PARA NEGATIVAR A VETORIAL. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/4. PRECEDENTES. NOVO MONTANTE DAS SANÇÕES ESTABELECIDO EM 6 ANOS, 9 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 24 DIAS-MULTA. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO EM VIRTUDE DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

–
A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, tampouco em virtude de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, elegendo a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado
. –
Ao analisar os autos, constatei que apesar de os fundamentos exarados pelas instâncias de origem para exasperar as penas-base pelos maus antecedentes, em montante superior à usual fração de 1/6 fossem idôneos, julguei desproporcional o acréscimo operado na fração de 1/2, considerando-se, os limites mínimo e máximo do delito de roubo, que variam de 4 a 10 anos de reclusão e sobretudo, a utilização de apenas duas condenações anteriores transitadas em julgado para negativar a referida vetorial, de modo que reputei razoável e proporcional, o incremento das basilares na fração de 1/4, razão pela qual a dosimetria das penas foi refeita
. Precedentes. (...). – Agravo regimental não provido
. (STJ – AgInt no HC nº 541.963/MG 2019/0320998-3, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 18/02/2020, DJe de 28/2/2020).
Grifei

Por tais premissas,
não acolho
a pretensão recursal ora objetivada.

Em relação ao
pedido de afastamento
da
causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo
, entendo
melhor sorte não atende
ao ora apelante. Explico.

Conforme se extrai do édito condenatório ora objurgado, a majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, restou cristalinamente revelada através do depoimento da vítima e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, reprisados em juízo, senão vejamos:

Como se observa, a vítima
Valdirlan Gomes da Silva
foi clara e objetiva ao afirmar que na data dos fatos, por volta das 20h50min, estava em uma motocicleta
Honda Bros
, de cor vermelha, vindo a ser abordada por dois suspeitos em uma motocicleta
Honda Biz
125 ES, cor preta, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em frente à casa do seu sogro, oportunidade em que levaram não apenas sua motocicleta, como também seu aparelho de telefonia celular.

Tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a
palavra da vítima
em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve o efetivo
emprego
de
arma de fogo
na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor à vítima, tendo sido subtraído seu patrimônio, cujo emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento,
não sendo imprescindível
, à configuração da referida majorante,
a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo
,
eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva
.

Sobre a validade da prova, baseada na
palavra da vítima
, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
. Vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES (3X). (...).

5.
O emprego de arma de fogo foi demonstrado pelos depoimentos das vítimas e é suficiente para a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, mesmo sem a apreensão do artefato, conforme jurisprudência consolidada
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal nº 5006785-88.2021.8.21.0035, Relator (a): Desembargadora
Isabel de Borba Lucas
, 8ª – Oitava Câmara Criminal, Julgado em: 26/02/2025).
Grifei

Ademais, é pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que,
para a configuração da majorante do emprego de arma
, no
crime de roubo
, é
prescindível
a
apreensão da arma
ou a
realização de perícia
, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14/2014 – TJ/PA
,
in verbis
:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo n.º 539 do c. STF – Supremo Tribunal Federal
, revela-se
desnecessária
a
apreensão da arma
para a
caracterização da majorante do crime
se outras provas coligidas aos autos, especialmente o
depoimento da vítima
, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva. Eis o teor do informativo mencionado,
in verbis
:

“
(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...)
”
.
(STF – HC nº 96.099-5/RS, Relator (a): Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/02/2009).

Acrescento que o
emprego de arma de fogo
é
circunstância objetiva
que, na
contrário sensu
do
artigo 30 do Código Penal
, comunica-se a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles se tenha utilizado do artefato.

Destarte, verifico que restou configurado nos autos o
emprego de arma de fogo
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida ao longo da instrução processual, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena previstas no
inciso I, do 2º-A, do artigo 157 do Código Penal
,
prescinde da apreensão e verificação da
potencialidade
lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

Quanto ao
pedido de reconhecimento de participação de menor importância
, nos moldes do
artigo 29, §1º, do Código Penal
, entendo, também,
não ser cabível
nos autos.

Conforme restou delineado no pronunciamento condenatório ora impugnado, no dia seguinte à ocorrência do fato delitivo, a guarnição policial foi informada de uma motocicleta
Honda Bros
, de cor vermelha, abandonada próximo ao Bairro W Torres e, ao se deslocar até o local, se depararam com o ora apelante
Francisco das Chagas Gabriel Cunha
, juntamente com o nacional
Valdiones Nascimento dos Santos
, próximos à motocicleta, se passando como vítimas de um suposto assalto.

Contudo, no momento da abordagem, os suspeitos conduziram a guarnição policial até um
“kit net”
, local onde encontraram o terceiro acusado, o nacional
Guilherme da Silva
, na posse de propriedade da vítima
Valdirlan Gomes da Silva
, bem como
outras 02 (duas) motocicletas
que eram usadas de
apoio
nos roubos.

Desta feita, conforme pontuado pelo magistrado
a quo
, ao ser descoberta a
res furtiva
em posse dos agentes, seria deles o ônus de comprovar a licitude de tal circunstância, o que não ocorreu, razão pela qual se concluiu agirem os 03 (três) agentes em unidade de desígnios e clara divisão de tarefas na prática de roubo de motocicletas no município de
Parauapebas/PA
.

Assim, é
impossível
o
reconhecimento
da
causa de diminuição de pena
em comento se o agente, em
conluio
com os respectivos comparsas,
contribui
ativamente para o
resultado
almejado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DA DEFESA. PRIMEIRO DELITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
(...).
Não se aplica o disposto no art. 29, §1º, do CP, quando a prova dos autos demonstra que o agente participou de forma relevante e imprescindível para o deslinde da ação
.
(TJ/MG –Apelação Criminal nº 1.0000.24.391716-8001, Relator (a): Desembargador
Nelson Missias de Morais
, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Julgamento em 06/03/2025, Publicação da súmula em 07/03/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. (...).

3. Não há como acolher a tese defensiva no sentido de se absolver o apelante, pois, como visto, o conjunto probatório mostra-se uníssono e demasiadamente forte, apto a ensejar o decreto condenatório, tal qual fez o magistrado sentenciante. 4.
Assim, estando devidamente comprovada e perfeitamente caracterizada a autoria imputada ao apelante, não há de se falar em participação de menor importância, visto que o acusado contribuiu efetivamente para a prática criminosa
. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/CE – Apelação Criminal nº 0290328-78.2022.8.06.0001, Relator (a): Desembargadora MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento: 26/02/2025).
Grifei

Por tais premissas,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
Recursos de Apelação Penal
e, no mérito,
julgo prejudicado
em relação ao réu
Guilherme da Silva
, em razão da
extinção da punibilidade do agente
, por
ocorrência
da
prescrição na modalidade retroativa
, e
nego provimento

em relação aos réus
Valdiones Nascimento dos Santos
e
Francisco das Chagas Gabriel da Cunha
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/03/2025